Tribunal: TJDFT
Processo: 0001884-18.2016.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. DUPLO APELO. PEDIDO EM FAVOR DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAR. SENTENÇA ATENDE À PROPORCINALIDADE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. As autoras-apelantes dizem que a sentença está eivada de lacunas que devem ser supridas nesta sede recursal. Por outro lado, o requerido-apelante, pede a reforma da sentença para que seja reduzido o valor da pensão alimentícia para 01 (um) salário mínimo.
2. O nosso atual ordenamento é expresso ao afirmar que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei (art. 18, CPC).
3. O Ministério Público atuou no feito em primeira e segunda instâncias. De modo que se não vislumbrou possível cometimento de crime, não cabe ao Judiciário essa tarefa.
4. O §1o do artigo 1.694 do Código Civil estabelece o princípio básico da obrigação alimentar, segundo o qual os alimentos devem ser fixados de acordo com a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
5. A obrigação em prestar alimentos decorre da observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, de forma que “devem compreender as necessidades vitais da pessoa, cujo objetivo é a manutenção da sua dignidade: a alimentação, a saúde, a moradia, o vestuário, o lazer, a educação, entre outros”.[1]
6. É dever dos pais fornecer aos filhos, não somente os alimentos indispensáveis ao corpo, mas tudo que lhe seja necessário, como vestuário, alimentação, medicamentos, educação, lazer, enfim, tudo que seja fundamental à sobrevivência digna dos filhos.
7. Na medida do possível, os alimentos, na sua definição jurídica, devem compreender não apenas os insumos destinados à nutrição da pessoa (alimentos naturais), mas também todas as despesas básicas do alimentando, incluindo-se lazer, educação, saúde e vestimentas, dentre outros.
8. Recursos desprovidos

[1] TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. Método. 2012. p. 1205.